Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-85.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000545-85.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000545-85.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1000545-85.2025.8.11.0037

Recorrente:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido:
Tiago Alves da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO DE PEDÁGIO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE PRÉ-PAGA. FALHA NA ATIVAÇÃO DA TAG. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA INEXITOSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação de serviço contratado na modalidade pré-paga, com ausência de ativação da TAG, e (ii) definir se a conduta da empresa justifica a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor adquiriu uma TAG Sem Parar na modalidade pré-paga, efetuou o pagamento do valor anunciado e comprovou a ausência de ativação do serviço, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa, o que configura falha na prestação de serviço.

4.

A má prestação do serviço, diante da inércia da empresa e dos transtornos enfrentados em viagem de férias, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais.

5.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compensar adequadamente o consumidor e desestimular condutas similares, sendo cabível a sua redução.

6.

A obrigação de ativação da TAG deve ser mantida, pois comprovada a contratação na modalidade pré-paga, sem exigência de análise de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na ativação de serviço previamente contratado, aliada à desídia na solução administrativa, caracteriza má prestação do serviço e autoriza a reparação por danos morais.

2.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando fixada em valor excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

3.

A contratação na modalidade pré-paga dispensa análise de crédito, sendo ilegítima a recusa da empresa em ativar o serviço por esse fundamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VI, 14 e 22; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: JMT, Recurso Inominado no 1000342-24.2022.8.11.0007, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 19 de abril de 2023 e TJMT, Recurso Inominado no 1072500-27.2024.8.11.0001, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 20 de outubro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000545-85.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1000545-85.2025.8.11.0037

Recorrente:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido:
Tiago Alves da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

S
entença (Id
.

331939861
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinou que a empresa recorrente ativasse a TAG contratada pelo autor, liberando-a para utilização e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

331939867
):
defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, bem como afastada a obrigação ativação da TAG.

Contrarrazões

(Id.
331939872
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000545-85.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1000545-85.2025.8.11.0037

Recorrente:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido:
Tiago Alves da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Tiago Alves da Silva, na presente ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrido alega ter adquirido uma TAG Sem Parar na modalidade pré-paga, com promessa de crédito promocional de R$ 30,00(trinta reais), que não foi disponibilizado. Relata que, apesar de ter seguido todos os procedimentos de cadastro, o serviço não foi ativado, obrigando-o a realizar manualmente o pagamento de 27 pedágios durante viagem de férias entre 03/01/2025 e 17/01/2025.

Em contraponto, a empresa sustenta, em síntese, que o contrato foi celebrado na modalidade pós-pago, sujeito à análise cadastral, e que não houve falha na prestação de serviço. Alegou, ainda, que os transtornos relatados configurariam meros aborrecimentos.

Da análise detida dos autos, verifica-se ser incontroverso que o autor adquiriu uma TAG na modalidade pré-paga, conforme embalagem anexada (Id. 331938389), efetuou o pagamento de R$ 30,00 (Id. 331938390), mas o serviço não foi ativado, obrigando-o a efetuar pagamentos manuais em 27 pedágios (Id. 331938393).

Verifica-se que o autor tentou resolver a questão de forma administrativa diversas vezes, porém, não obteve êxito.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA RECLAMANTE ESTELA LUCIANA BORDÃO FERREIRA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – (TAG) SISTEMA "SEM PARAR" – AQUISIÇÃO PELO RECLAMANTE GILBERTO ABACHERLI FERREIRA - FALHA NO DISPOSITIVO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO RECLAMADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000342-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA DO BEM.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo apenas a obrigação da empresa requerida de substituir máquina de lavar defeituosa por outra da mesma espécie e qualidade. A recorrente requer a reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais no valor de dez mil reais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na substituição do produto defeituoso, aliada à inércia da empresa em solucionar a demanda extrajudicialmente, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vício do produto foi comprovado nos autos, bem como a substituição por modelo inferior, em desrespeito às normas de proteção ao consumidor.

4. A requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor prestar serviço adequado, eficaz e contínuo, nos termos do artigo 22. 6. A inércia da empresa frente às tentativas administrativas de solução por parte da autora, aliada à substituição por equipamento de qualidade inferior, evidencia falha grave na prestação de serviço. 7.
A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a desídia reiterada no atendimento ao consumidor configura dano moral in re ipsa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A substituição de produto defeituoso por outro de modelo inferior, sem anuência do consumidor, caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação de serviço. 2. A desídia da empresa em solucionar a demanda administrativamente configura ofensa à dignidade do consumidor, sendo suficiente para ensejar reparação por dano moral. (...) (N.U 1072500-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”.

Contudo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo para o caso concreto. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza e extensão do dano, entendo adequada a redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que melhor se coaduna com os parâmetros adotados em casos análogos e atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Com relação ao pleito do recorrente que visa ao afastamento da obrigação de fazer, não merece acolhimento.

O argumento de que a relação demanda análise de crédito não se sustenta, pois o autor comprovou a contratação na modalidade pré-paga, sendo que na tag vendida não conta a informação se análise de crédito, pois se assim fosse, não poderiam comercializar tag no modo “gift card”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026